Tribunal: TJBA
Processo: 8036550-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036550-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI AGRAVADO: VANESSA SANTANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA TRATAMENTO DE QUADRO ÁLGICO. BLOQUEIOS NEURAIS E INFILTRAÇÕES FORAMINAIS E FACETÁRIAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA COM RELATÓRIOS CIRCUNSTANCIADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E ADEQUAÇÃO DO LAUDO MÉDICO. JUNTA MÉDICA QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE ABSOLUTO À COBERTURA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. URGÊNCIA PROCESSUAL MAIS AMPLA QUE CONCEITO MÉDICO-ASSISTENCIAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência em ações contra operadoras de planos de saúde exige a verificação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sendo dispensável a configuração de urgência ou emergência nos moldes estritos das definições do Conselho Federal de Medicina. 2. A prescrição médica fundamentada através de relatórios circunstanciados possui presunção de veracidade e adequação técnica, demonstrando, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito à cobertura do tratamento, cabendo à operadora o ônus de demonstrar inequivocamente a desnecessidade ou inadequação dos procedimentos prescritos. 3. A constituição de junta médica nos termos da Resolução Normativa ANS nº 424/2017, embora legítima, não constitui óbice absoluto à cobertura quando demonstrada a necessidade médica através de documentação técnica específica, não podendo servir como instrumento de negativa sistemática de cobertura. 4. O perigo de dano configura-se pela própria natureza dos procedimentos neurológicos prescritos (bloqueios de sistema nervoso autônomo, infiltrações foraminais e facetárias), que visam ao alívio de quadro álgico e cuja postergação pode comprometer a eficácia terapêutica e agravar o sofrimento da paciente. 5. As relações entre operadoras de planos de saúde e beneficiários submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) e da vedação às cláusulas abusivas (art. 51, IV, do CDC). 6. O contrato de plano de saúde possui função social específica voltada à proteção da saúde dos beneficiários, não podendo prevalecer considerações meramente econômicas relacionadas ao mutualismo e sinistralidade em detrimento da cobertura de tratamentos medicamente necessários e fundamentados. 7. Aplicando-se o princípio da proporcionalidade, o interesse do consumidor em ter acesso tempestivo ao tratamento prescrito para alívio de quadro álgico sobrepõe-se, no momento processual da tutela de urgência, aos alegados prejuízos econômicos da operadora, sendo a medida antecipatória reversível em eventual comprovação posterior de desnecessidade. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036550-66.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e agravado VANESSA SANTANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora